Tribunal: CARF
Processo: 11080.727241/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços as despesas com serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, são aplicados ou consumidos na prestação de serviços, portanto, se caracterizam como insumos, e geram crédito de não-cumulatividade.
RESSARCIMENTO DE COFINS. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de COFINS e dos pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS só fazem sentido se concomitantes. Sendo parcialmente procedente o auto de infração, é de se afastar as glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP apresentado, homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727241/2019-91
ACÓRDÃO
3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e
de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI.
FACULDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
REGIME
POR
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços as despesas com serviços de engenharia, projetos, desenhos
industriais, medições de topografia, são aplicados ou consumidos na
prestação de serviços, portanto, se caracterizam como insumos, e geram
crédito de não-cumulatividade.
RESSARCIMENTO DE COFINS. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
COFINS e dos pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS só fazem
sentido se concomitantes. Sendo parcialmente procedente o auto de
infração, é de se afastar as glosas efetuadas e determinar à unidade de
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
2
origem que proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP
apresentado, homologando total ou parcialmente, de acordo com o
resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DComp aqui em discussão, homologando-o total ou parcialmente, de acordo
com o resultado da apuração e comprovação dos valores envolvidos julgados no processo do auto
de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-012.983, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do
processo 11080.727021/2019-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
3
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que o
andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a
outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.

Foi interposto tempestivamente Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados em sede de Manifestação Fiscal. Requer a Recorrente:
(i) o recebimento do presente recurso voluntário, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário objeto do pedido de compensação, com base no art. 74, § 11o,
da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III do CTN;
(ii) o deferimento integral do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a
homologação da compensação vinculada ao presente processo, uma vez que
demonstrada a legitimidade dos créditos apurados e do procedimento adotado
pela recorrente; ou
(iii) subsidiariamente, o sobrestamento do julgamento no presente feito,
enquanto não for definitivamente julgado o processo administrativo n°
11080.732574/2014-28, mantendo-se a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, na forma do art. 151 do CTN.

Vieram os autos para análise desta Turma de Julgamento que em outra composição
resolveu encaminhar o presente processo à Dipro-Cojul-CARF - 3a Seção - 2a Câmara - Atividade
Sobrestar Processo, para aguardar o que vier a ser decidido nos autos do processo administrativo
n.o 11080.732574/2014-28.
Posteriormente, a decisão definitiva no processo 11080.732574/2014-28 ocorreu e
os autos foram encaminhados a esta Turma para Julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente e
não reconheceu o direito creditório.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
4
Destaco os argumentos trazidos no acórdão da Manifestação de inconformidade:
(...)
Conforme dispõe a autoridade fiscal, a contribuinte utilizou para fins de desconto
das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins saldos de créditos apurados em
períodos anteriores, mais precisamente nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo que
estes créditos na realidade não existem como ficou comprovado nos autos do
processo administrativo no 11080.732574/2014-9. Neste processo administrativo
foi constatado que ao final do ano de 2012 o contribuinte não dispunha de
qualquer saldo de créditos à ser utilizado em período posterior de tal forma que foi
lavrado inclusive auto de infração devido a insuficiência de créditos para desconto
da contribuição para o Pis/Pasep e para a Cofins no período.
Na verdade, houve um erro de digitação e se trata do processo no
11080.732574/2014-28, atualmente na Situação Sief: REC. VOLUNTÁRIO EM
JULGAMENTO.
(...)

É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no11080.732574/2014-28, que trata de Auto de Infração de Cofins dos anos
calendários de 2010, 2011 e 2012, como bem apontado na Resolução CARF n°
3201-003.455 que sobrestou o julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até
que o processo administrativo fiscal relativo ao auto de infração fosse julgado em
definitivo no CARF. Destaque-se trecho abaixo:
Em que pese o período de apuração do processo n.o 11080.732574/2014-28 ser
diferente, deve ser reconhecida a conexão.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Cofins não cumulativa –
receitas de Exportação e receitas não tributadas auferidas no mercado interno, do
1o trimestre de 2013 ao 4o trimestre de 2016 e o processo conexo trata de Auto de
Infração de Cofins dos anos calendários de 2010, 2011 e 2012.
Ocorre que ambos os processos possuem as mesmas matérias, o mesmo tributo e
são do mesmo contribuinte e a glosa realizada no presente processo ocorreu
porque o contribuinte aproveitou os saldos dos créditos dos anos calendários de
2010, 2011 e 2012, o mesmo crédito que foi objeto de julgamento do processo
conexo. Essa constatação é incontroversa nos autos, conforme pode ser observado
nos seguintes trechos da decisão de primeira instância:
“Conforme disposto na Informação Fiscal, foi realizada auditoria junto ao
estabelecimento matriz da interessada, a fim de verificar a legitimidade dos
créditos do Pis/Pasep e da Cofins decorrentes da não cumulatividade
vinculados à receitas de exportação e a receitas de vendas não sujeitas a
tributação no Mercado Interno, cujos seguintes trechos merecem destaque:
(...)5. O contribuinte em questão é fabricante de produtos para
movimentação de cargas tais como transportadores de correias, tubulares,
metálicos, helicoidais, de corrente, carregadores de navios, descarregadores
de navios e barcaças, elevadores de caçambas, transportadores flexowell,
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
5
alimentadores, Moegas móveis, Transportadores do tipo Ropecon, entre
outros.
6. Durante o período fiscalizado a empresa realizou operações de
exportação, bem como vendas no mercado interno de produtos para
detentores de regimes especais como REIDI, RECAP e REPORTO.
(...)III. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS 1.1.
Utilização de Saldos Anteriores de Créditos Inexistentes:
8. Em análise das EFDs entregues pelo contribuinte constatou-se que foram
utilizados para fins de desconto das contribuições para o PIS/Pasep e para a
Cofins saldos de créditos apurados em períodos anteriores, mais
precisamente nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo que estes créditos na
realidade não existem como ficou comprovado nos autos do processo
administrativo no 11080.732574/2014-9. Neste processo administrativo foi
constatado que ao final do ano de 2012 o contribuinte não dispunha de
qualquer saldo de créditos à ser MG JUIZ DE FORA DRJ Fl. 260 utilizado em
período posterior de tal forma que foi lavrado inclusive auto de infração
devido a insuficiência de créditos para desconto da contribuição para o
Pis/Pasep e para a Cofins no período.
(...)IV. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS 10. As planilhas à seguir demonstram
os valores de créditos que foram utilizados para o desconto das
contribuições para o Pis e para a Cofins em razão da infração apurada.
COFINS: A utilização indevida de créditos ocorreu basicamente no ano de
2013, nessa situação o crédito de 2013 foi utilizado de ofício pela
fiscalização no próprio período de apuração, sendo que como os créditos de
2013 haviam sido utilizados em 2014 e 2015 esse fato afetou também a
apuração destes períodos. O ano de 2016 não foi afetado por essa
irregularidade sendo deferidos integralmente os créditos desse período.
(...)PIS/PASEP - Em relação ao Pis/Pasep a utilização de saldos indevidos
limitouse ao mêses de Jan/2013 e Fev/2013, sendo que o saldo
indevidamente utilizado pode ser integralmente descontado dos créditos
apurados no período não havendo portanto reflexo nos demais meses da
apuração.
(...)” A autoridade de origem, no processo conexo, lavrou o Auto de Infração
em razão do não cumprimento do Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da InfraEstrutura – REIDI e em razão de alguns dispêndios
não se enquadrarem no conceito jurídico de insumos para Pis e Cofins não-
cumulativos.
A autoridade de origem, no processo conexo, lavrou o Auto de Infração em razão
do não cumprimento do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
InfraEstrutura – REIDI e em razão de alguns dispêndios não se enquadrarem no
conceito jurídico de insumos para Pis e Cofins não-cumulativos.
A turma julgadora de primeira instância negou o pleito do contribuinte e manteve a
glosa realizada no Despacho Decisório de fls. 47 com base no entendimento
firmado no julgamento de primeira instância do mencionado processo de n.o
11080.732574/2014-28, contudo, o julgamento de primeira instância desse
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
6
mencionado processo foi alterado no julgamento realizado por este Conselho,
conforme pode ser verificado no Acórdão CARF n.o 3302-007.577 de relatoria do
Conselheiro Walker Araújo.
Verifica-se que a cobrança de Cofins foi cancelada sobre as operações que
possuíram NFs com destaque da adoção do REIDI e sobre despesas com serviços de
engenharia, projetos, desenhos industriais e medições de topografia.
Portanto, os saldos de crédito que foram reconhecidos no processo conexo, assim
que se tornarem definitivos, ou seja, assim que os recursos se esgotarem e todos
os julgamentos do presente processo administrativo fiscal forem realizados e se
tornarem definitivos, os julgamentos realizados anteriormente no presente
processo poderão ser alterados diante da evidente prejudicialidade, vinculação e
conexão entre os processos.
Diante do exposto, o julgamento deve ser CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para que o
presente processo seja sobrestado na Dipro/Cojul até que o processo
administrativo fiscal relativo ao auto de infração seja julgado em definitivo no
CARF.

Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração,
há que se aplicar a decisão definitiva proferida no processo no
11080.732574/2014-28, cuja ementa foi assim redigida:
Numero do processo: 11080.732574/2014-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Oct 18 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES. A pessoa jurídica fornecedora de bens e de
serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo
imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de
venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
7
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços as despesas com serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais,
medições de topografia, são aplicados ou consumidos na prestação de serviços,
portanto, se caracterizam como insumos, e geram crédito de não-cumulatividade.
Numero da decisão: 3302-007.577
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a cobrança das contribuições em relação
as Notas Fiscais onde está expressamente descrito a natureza da operação relativa
à adoção de REIDI e/ou no campo "CST 09 - Operação com Suspensão da
Contribuição", Operações com Suspensão da Contribuição, conforme planilha de
fls. 2.451-2.452, colunas "I" e "J". Para reverter a glosa em relação às despesas com
serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia e
para reconhecer a inexatidão material no acórdão da decisão de piso, referente às
linhas de agosto e novembro/2010, para que tais valores sejam excluídos da base
das contribuições. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg
Filho - Presidente (documento assinado digitalmente) Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Gerson Jose
Morgado de Castro, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de
Deus e Denise Madalena Green.
Nome do relator: WALKER ARAUJO

Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a
Recorrente deve ter seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de
origem.

Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade
de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em
discussão, homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos julgados no processo
11080.732574/2014-28.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.992 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727241/2019-91
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no
PER/DComp aqui em discussão, homologando-o total ou parcialmente, de acordo com o resultado
da apuração e comprovação dos valores envolvidos julgados no processo do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 572
DF CARF MF
Original